Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. ALEGAÇÕES DE NÃO HAVER CAUSA DE PEDIR E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As alegações de não haver causa de pedir e de falta de interesse de agir não foram objeto da decisão agravada. Recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, inviável discussão nesta sede sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, alegações que não serão objeto de análise no presente agravo de instrumento.
2. Não se verifica nulidade da decisão agravada com base no art. 489, §1o do CPC, por ter deixado “de enfrentar todos os argumentos deduzidos em sede de contestação”, conforme alegado pelo agravante. A decisão, embora sucinta, atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e o artigo 489, §1o, CPC.
3. Insubsistente o argumento do Banco agravante de que a pretensão do agravado na ação de exigir contas teria natureza revisional de contrato. 3.1. Veja-se que o objetivo do agravado/autor não é o de revisar o contrato na presente ação, mas sim de ter conhecimento do saldo existente em sua conta-corrente de outubro de 2011 a dezembro de 2016, o que se coaduna com a jurisprudência do STJ que reconhece ao titular de conta-corrente possibilidade de ajuizamento de ação dessa natureza (Súmula 259 - “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.”), pontuando a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em feito de prestação de contas dada a diversidade e a incompatibilidade de ritos. 3.2. Em outras palavras, legítima a pretensão de exigir contas pelo agravado. Afinal, abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao Banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Eventuais lançamentos efetuados na conta-corrente do cliente podem ser esclarecidos em ação de exigir de contas, sendo esta a via mais adequada.
4. “Se não restar demonstrado que a interposição do recurso de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer, não há que se falar em litigância de má-fé. ( )” (Acórdão 1357357, 07111481420188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.